Tribunal: STF
Processo: HC 237332
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KAUANI SANABRIA DE LIMA, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 6/11/2023, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Posteriormente, a custódia foi convertida em preventiva.



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de superar o óbice da Súmula n. 691/STF.



    Alega que o decreto constritivo careceria de fundamentação idônea, porquanto amparado na gravidade abstrata do delito.



    Aduz a ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando inexistirem indícios de que a paciente, em liberdade, conturbará a ordem pública ou a aplicação da lei penal.



    Assevera que, no caso de eventual condenação, será fixado regime prisional diverso do fechado, o que reforçaria a ilegalidade do encarceramento preventivo.



    Pondera pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando tratar-se de paciente primária, que possui residência fixa.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’



    [...]



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao indeferir a liminar pleiteada na origem, a autoridade impetrada consignou que:



    Sem expressar entendimento exauriente acerca do mérito, tenho por presentes os pressupostos jurídicos e os fundamentos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP), razão pela qual não se vislumbram flagrante constrangimento ilegal ou nulidade aptos a justificar a concessão de liminar. Vejamos. A par dos elementos de autoria e materialidade delitivas, faz-se necessário destacar a exorbitância da carga apreendida (mais de cinco toneladas de maconha). Tal contexto demonstra a gravidade concreta da conduta e possível interação com grupo criminoso dotado de poderio econômico e atuante em crimes desta natureza, destacando-se, no ponto, a ‘confiança’ depositada nos flagrados para a guarda da mercadoria, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    Conquanto não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, o modus operandi observado revela preparação e certo grau de profissionalismo, restando afastada, consequentemente, eventual presunção de fato isolado de tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, não é aconselhável a substituição da prisão por cautelares menos gravosas, sobretudo porque as circunstâncias do flagrante sugerem possível participação em esquema estruturado para o tráfico internacional.



    [...]



    Consigno, ainda, que a pena máxima prevista para a conduta narrada preenche o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis não ensejam a automática revogação da constrição, quando presentes as premissas legais para a sua decretação (STJ, RHC 47548, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014), como na espécie.



    Em arremate, registro que a modalidade de regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente, caso venha a ser condenada pela prática dos delitos pelos quais foi denunciada, não tem o condão de influenciar a decretação, ou não, de sua custódia cautelar. A uma, porque os requisitos para que se ordene a prisão preventiva são essencialmente diversos daqueles a serem observados quando da eleição do regime inicial de cumprimento da sanção corporal; e, a duas, pelo caráter prematuro do raciocínio levado a cabo pela parte impetrante ao esposar dita tese, sendo impossível prever-se, agora, a quantidade da pena aplicada em concreto, caso haja condenação, e seus reflexos no regime prisional.



    Dessa forma, é prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 2).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor da Paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que esta sendo submetida a Paciente, com ou sem aplicação de medidas diversas da prisão, posteriormente, intimação do representante do Ministério Público Federal, e no mérito seja confirmado, na forma da fundamentação.” (doc. eletrônico 1, p. 16; grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator